Tribunal: STF
Processo: RE 170556
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-04-02
Data de publicação: 1996-04-02

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário.
- Para ser cabível o recurso extraordinário é preciso que
ele ataque decisão de única ou de última instância (inciso III do
artigo 102 da Constituição Federal), o que não ocorre no caso sob
julgamento.
Recurso extraordinário não conhecido.